Tribunal: TJES
Processo: 5051024-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051024-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIVALDO TAVARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRISÃO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. BAIXA DE MANDADO DE PRISÃO. ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais por prisão ilegal movida em face do Estado do Espírito Santo.

2. O apelante pleiteia o recebimento de indenização, argumentando que o ente estadual foi omisso ao não efetivar a baixa de seu mandado de prisão no sistema BNMP e não comunicar a sua absolvição à POLINTER, resultando em seu encarceramento no Estado do Rio de Janeiro.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em perquirir a ocorrência de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por suposta omissão administrativa na manutenção de mandado de prisão após a prolação de sentença absolutória.

III. Razões de Decidir

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, impondo o dever de indenizar sempre que comprovada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

5. O arcabouço probatório, que inclui certidões da Polícia Civil (id. 18577945), registro de encaminhamento da POLINTER (id. 18577944) e o termo de audiência de custódia (id. 18577937), atesta que o Estado promoveu a atualização de seus sistemas, constando o mandado como baixado no BNMP e com a situação definida como alvará de soltura.

6. Afasta-se a alegação de omissão específica do ente estatal, uma vez que não restou configurada ação ou omissão capaz de ensejar a responsabilização civil e o dever de reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12%, restando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

8. Tese de julgamento:
“Não se configura a responsabilidade civil do Estado por prisão indevida quando as provas demonstrarem que o ente estatal promoveu a efetiva e tempestiva atualização de seus bancos de dados e sistemas de controle prisional referentes à baixa do mandado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOCIVALDO TAVARES
contra a r. sentença constante no id.
18577959
, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id.
18577960
), o apelante argumenta, em síntese, que a ordem judicial de baixa do mandado não ocorreu de maneira efetiva, pois estava em aberto no sistema BNMP e, conforme certidão lavrada pela Polícia Civil (id.
65198822
) a informação da absolvição não teria sido encaminhada à POLINTER, omissão que enseja a responsabilidade civil do Estado; ii) há responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Estado do Rio de Janeiro; iii) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
18577963
).

A d. Procuradoria declinou de intervir no processo (id.
18666687
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5051024-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIVALDO TAVARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOCIVALDO TAVARES
contra a r. sentença constante no id. 18577959, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
por prisão ilegal
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 18577960), o apelante argumenta, em síntese, que a ordem judicial de baixa do mandado não ocorreu de maneira efetiva, pois estava em aberto no sistema BNMP e, conforme certidão lavrada pela Polícia Civil (id. 65198822) a informação da absolvição não teria sido encaminhada à POLINTER, omissão que enseja a responsabilidade civil do Estado; ii) há responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Estado do Rio de Janeiro; iii) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18577963).

A d. Procuradoria declinou de intervir no processo (id. 18666687).

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara Cível cinge-se a perquirir a ocorrência de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por alegada omissão administrativa que teria culminado na manutenção de mandado de prisão e, consequentemente, no encarceramento do apelante no Estado do Rio de Janeiro entre 24/02/2023 e 27/02/2023.

De início, é necessário reforçar que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, ao prever a responsabilidade objetiva do Estado, impõe o dever de indenizar sempre que estar comprovado a conduta lesiva, o dano e o nexo causal, independentemente de dolo ou culpa. Assim, não se exige que o ente público tenha agido intencionalmente ou com culpa para que se configure o dever de reparar o dano.

Após minuciosa análise do arcabouço probatório, conclui-se que a tese de omissão do Estado do Espírito Santo não se sustenta.

É incontroverso que o apelante foi absolvido no Processo Criminal nº 0000316-11.2006.8.08.0032, por sentença proferida em 15/09/2021 (id. 18577937 – p. 74).

A partir do exame detido das certidões e dos prontuários policiais emitidos pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), infere-se que o ente estatal promoveu a atualização dos seus bancos de dados e sistemas de controle prisional.

A Certidão exarada em 17/10/2023 pela Escrivã de Polícia Civil de Mimoso do Sul (id. 18577945) demonstra que, desde 16/09/2021, o mandado referente ao processo supracitado apresentava o campo “situação” definido como “Alvará de Soltura” no sistema da PCES. O referido documento atesta também que o mandado prisional já se encontrava baixado do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

No próprio termo de audiência de custódia realizada no Estado do Rio de Janeiro, o Magistrado declarou expressamente ter constatado que o mandado se encontrava “BAIXADO” no BNMP (id. 18577937 – p. 41).

Embora o apelante sustente omissão específica ao fundamentar que informações sobre sua absolvição não foram encaminhadas à POLINTER, o Registro de Encaminhamento oriundo da própria Delegacia Especializada de Polícia Interestadual (id. 18577944) aponta que constava registrado nos mandados a situação “alvará de soltura em 16/09/2021”.

Diante das provas, não vislumbro ação/omissão do Estado do Espírito Santo que enseje sua responsabilidade civil a ensejar reparação por danos morais, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do apelado, na forma do artigo 85, §11 do CPC, considerando, ainda, o Tema 1059/STJ, restando suspensa a exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)